Tribunal: TJDFT
Processo: 0703264-20.2025.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703264-20.2025.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOURENALDO DOS SANTOS ALVES APELADO: BANCO DO BRASIL S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Lourenaldo dos Santos Alves contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. O apelante propôs ação de exibição de documentos contra o Banco do Brasil S.A. com o objetivo de obter os extratos e microfilmagens relativos ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) (id 71734744). Requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça ao apelante, converteu o feito em produção antecipada de provas e determinou a intimação do apelante para emendar a petição inicial a fim de: 1) adaptá-la ao rito da produção antecipada de provas; 2) comprovar que solicitou os documentos pretendidos extrajudicialmente ao apelado; 3) comprovar o recolhimento das custas iniciais (id 71734756). O apelante trouxe aos autos o comprovante de pagamento das custas iniciais (id 71734758 e 71736309). O Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação do apelante para atender ao determinado na decisão de id 71734756 em sua integralidade, sob pena de indeferimento da petição inicial (id 71736310). O apelante trouxe aos autos novamente o comprovante de pagamento das custas iniciais. Alegou que a demanda passaria a ter fundamento no art. 381 do Código de Processo Civil. Afirmou que o requerimento administrativo ocorreu de forma verbal (id 71736315 e 71736316). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, inc. IV, e 485, incs. I, do Código de Processo Civil. Condenou o apelante ao pagamento das custas processuais. Não houve condenação em honorários advocatícios (id 71736317). O apelante sustenta que comprovou o pagamento das custas. Afirma que apresentou o comprovante do requerimento administrativo. Alega que cumpriu as determinações do Juízo de Primeiro Grau, dentro do possível. Ressalta que tem direito à informação nos termos do art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor. Defende que eventual deficiência formal na petição inicial não justifica a extinção do processo sem exame do mérito, medida desarrazoada e desproporcional no caso concreto. Argumenta que possui interesse de agir e que os requisitos mínimos para o regular prosseguimento da demanda estão presentes. Ressalta que a sentença ofende os princípios estruturantes do processo civil contemporâneo. Frisa que o Juízo de Primeiro Grau deveria ter concedido novo prazo para sanar as falhas. Salienta que a recusa da parte contrária na entrega da documentação constitui ato ilícito, pois ela tem o dever legal de fornecer os extratos ao titular da conta (id 71736319). Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Pede o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença. O Juízo de Primeiro Grau manteve a sentença (id 71736321). O apelado foi citado, mas não apresentou contrarrazões no prazo legal (id 71736325). O requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça ao apelante foi indeferido. Ele foi intimado para efetuar e comprovar o pagamento do preparo no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 7°, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do apelo. O prazo concedido transcorreu sem manifestação (id 72340897 e 72849101). É o relatório. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal. Deve acompanhar a peça processual sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil: No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pelo apelante foi indeferido. Ele foi intimado para recolher o preparo recursal em conformidade com o art. 99, § 7°, do Código de Processo Civil. Contudo, deixou o prazo concedido transcorrer sem cumprir a determinação (id 72340897 e 72849101). A apelação somente poderia ser conhecida se estivesse acompanhada do respectivo preparo. Não demonstrado o recolhimento do preparo de forma tempestiva, reputa-se deserto o recurso. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento nos arts. 932, inc. III, e 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e do Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça ante a ausência de fixação da verba honorária pelo Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator